Tribunal: TJBA
Processo: 0003731-78.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003731-78.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MSA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS, REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: RAISSA ROTONDANO LORDELLO

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL ENTREGUE COM CARACTERISTICAS DIFERENTES DO CONTRATO CELEBRADO. PERICIA QUE ATESTA A VERACIDADE DAS QUEIXA DA AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCINALIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 0003731-78.2010
.8.05.0150
,
de Lauro de Freitas, em que são partes, como Apelante,
MAS CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS,
e, como Apelada,
RAISSA ROTONDANO LORDELLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01